Tribunal: TJDFT
Processo: 0705779-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705779-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RAFAELA DA COSTA PACHECO AGRAVADO: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno interposto por Rafaela da Costa Pacheco contra decisão que indeferiu tutela antecipada de urgência requerida no Agravo de Instrumento (ID 43942627). A Agravante informa que as partes realizaram transação que fora homologada pelo juízo de origem (ID 46928829). Requer a desistência dos recursos. É o relatório. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência da parte contrária desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;" Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do agravo de instrumento e do agravo interno. Após preclusão, baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem Brasília, 22 de maio de 2023 18:51:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador